Tribunal: TJDFT
Processo: 0732345-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0732345-74.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: LOURIVAL JOSE FERREIRA, MARIA REUZA DE ARAUJO EMBARGADO: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 48904055), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora